Tribunal: TJSP
Processo: 2141696-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio. Decisão agravada que manteve a decisão de fls. 388/389, decidindo pela venda dos bens em leilão judicial para extinção do condomínio. Existência de 'querela nullitatis insanabilis' julgada procedente, em Primeira Instância, para declarar a nulidade da citação e dos atos posteriores, na ação de divórcio, estando o recurso de apelação contra

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio. Decisão agravada que manteve a decisão de fls. 388/389, decidindo pela venda dos bens em leilão judicial para extinção do condomínio. Existência de 'querela nullitatis insanabilis' julgada procedente, em Primeira Instância, para declarar a nulidade da citação e dos atos posteriores, na ação de divórcio, estando o recurso de apelação contra ela interposto pendente de julgamento. Suspensão da ação de extinção de condomínio que se mostra adequada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO". (v. 37771).